Tribunal: TJDFT
Processo: 0748954-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748954-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO ESPINDOLA CORDEIRO AGRAVADO: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO, TATIANA ALMEIDA DA NOBREGA RODRIGUES, IDALVA DE ALMEIDA NOBREGA, WANDA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, WLADINEIA DE ALMEIDA LIMA, WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA, VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO, ARTHUR DE ARAUJO CORDEIRO, WLADINEIDE DE ARAUJO CORDEIRO DECISÃO 1. A Defensoria Pública, representando o herdeiro Marcelo Espíndola Cordeiro, agrava contra o despacho (Proc. 0710244-63.2019.8.07.0016, id 174827703) da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em demanda de inventário, indeferiu o pedido de busca do endereço do assistido nos sistemas BANDI (Ceman), Bacenjud, Infoseg, Renajud e Infoseg, ao fundamento de que cabe a parte manter seu endereço atualizado. Afirma ser indispensável a manifestação de Marcelo acerca da proposta de pagamento apresentada por outro herdeiro para obtenção de eventual homologação; no entanto, a Defensoria Pública não logrou contatá-lo, apesar das diversas tentativas. Acrescenta que o Juízo a quo já determinou a intimação pessoal no endereço indicado no processo, sem êxito, contudo. Alega que, dadas as situações de extrema vulnerabilidade social, uma simples atualização de endereço por assistido da DP pode se revelar ato muito complexo, realidade que deve ser considerada pelo magistrado, em atendimento do dever de cooperação (CPC 6o). Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo a realização da pesquisa de bens em exame. 2. Não há risco de dano que justifique a tutela de urgência, que seria satisfativa, mormente considerando a ausência de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator